Tribunal: TJSP
Processo: 1014379-55.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de cotas sociais – Oposição de embargos de terceiro por sócio – Inadmissiblidade – Inexistência de qualquer direito sobre as cotas sociais do sócio executado – Jurisprudência do STJ reconhecendo a legitimidade ativa da sociedade, e não do sócio – Ilegitimidade ativa reconhecida, decorrendo daí a ausência de interesse processual – Apelação não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de cotas sociais – Oposição de embargos de terceiro por sócio – Inadmissiblidade – Inexistência de qualquer direito sobre as cotas sociais do sócio executado – Jurisprudência do STJ reconhecendo a legitimidade ativa da sociedade, e não do sócio – Ilegitimidade ativa reconhecida, decorrendo daí a ausência de interesse processual – Apelação não conhecida.

Dispositivo: não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014379-55.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FLAVIO
SOGAYAR JUNIOR, é apelado BRUNO PEDRETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-55.2019.8.26.0068 -Voto no 40.835
2
VOTO No
: 40.835 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1014379-55.2019.8.26.0068
COMARCA : BARUERI
APTE.
: FLAVIO SOGAYAR JÚNIOR
APDO.
: BRUNO PEDRETTI
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de cotas
sociais Oposição de embargos de terceiro por sócio
Inadmissiblidade
Inexistência de qualquer direito
sobre
as
cotas
sociais
do
sócio
executado

Jurisprudência do STJ reconhecendo a legitimidade
ativa da sociedade, e não do sócio Ilegitimidade ativa
reconhecida, decorrendo daí a ausência de interesse
processual Apelação não conhecida.
Dispositivo: não conhecem o recurso.

Recurso de apelação interposto por Flávio Sogayar
Júnior dirigido à r. sentença proferida pelo Exm. Dr. Bruno Paes
Straforini, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barueri,
que julgou improcedente os embargos de terceiro opostos pelo suplicante
ao cumprimento de sentença intentado por Bruno Pedretti.
Consignou o i. Magistrado singular ser possível a
penhora de cotas sociais, pois o que se apreende é o valor monetário da
participação do executado na sociedade, sem ingresso do embargado no
quadro societário. Consignou que a dívida do executado supera em muito
o valor das cotas sociais penhoradas, inexistindo, portanto, excesso de
execução. Por fim, destacou que a tese de confusão entre credor e devedor
já foi dirimida no Agravo de Instrumento n. 2197538-91.2019.8.26.0000
(fl. 70-72).
Em razões recursais, depois de tecer considerações
sobre a nulidade da citação, a supressão de instância e o cerceamento do
direito de defesa na ação originária, alega que a impossibilidade de
penhora das cotas sociais decorre do caráter personalíssimo da sociedade
de advogados, as quais não podem ser compostas por pessoas não
inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, pede intimação da
OAB, Secção de São Paulo, para ingressar nos autos, eis que o assunto é
pertinente à toda a classe dos advogados.
Sustenta, ainda, que a citação da coexecutada Belisa
no processo de origem é nula, pois o ato foi realizado na sede da empresa
Plastimax, na cidade paulista de Barueri
objeto de compra e venda
entre executados e exequente ao passo que havia prova documental de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-55.2019.8.26.0068 -Voto no 40.835
3
que residia na cidade do Rio de Janeiro. Acrescenta ser inadmissível a
citação por hora certa no local de trabalho, sendo nula especialmente
porque não declinados os horários das diligências pelo Oficial de Justiça.
Por fim, aduz haver confusão, nos termos do art. 381
do CC (fl. 74-103).
Preparo em fl. 104-105.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 14 de outubro
de 2020, conclusos no dia 20 do mesmo mês (fl. 132).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi
disponibilizada em 26 de junho de 2020 (sexta-feira) e o protocolo se deu
no dia 20 de julho (fl. 73-74), último dia útil inserido na quinzena legal
iniciada em 28 de junho (segunda-feira).
Recorre o autor reiterando as teses de impossibilidade
de penhora das cotas sociais da sociedade de advogados, a nulidade da
citação da coexecutada Belisa e, ainda, a existência de confusão entre
credor e devedor, na forma do art. 381 do CC.
Em que pesem seus argumentos, forçoso acolher a
preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na contestação e reiterada em
contrarrazões.
Dispõe o art. 674 do CPC:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor.
§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de
bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto
no art. 843 ;
II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de
decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-55.2019.8.26.0068 -Voto no 40.835
4
fraude à execução;
III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força
de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo
incidente não fez parte;
IV - o credor com garantia real para obstar expropriação
judicial do objeto de direito real de garantia, caso não
tenha
sido
intimado,
nos
termos legais dos atos
expropriatórios respectivos.
Ora, no caso concreto, o suplicante não é titular ou
mesmo possui as cotas sociais, que pertencem exclusivamente ao
executado Homero Flesch. Também não possui o embargante qualquer
direito sobre as cotas pertencentes ao executado.
Destarte, nos termos do art. 674 do CPC, não possui o
suplicante legitimidade ativa para questionar a constrição das cotas
sociais.
E, para que não paire dúvida, reconhece este Órgão
Colegiado a legitimidade ativa para opor embargos de terceiros à
constrição das cotas sociais de sócio, pois as cotas sociais representam os
direitos dos cotistas sobre o patrimônio líquido da sociedade, conforme
entendimento sedimentado na Corte Superior, in verbis:
Cotas. Sociedade de responsabilidade limitada. Penhora.
Embargos de terceiro.
Segundo a jurisprudência das duas Turmas que integram a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, tem a
sociedade legitimidade para apresentar embargos de
terceiro, visando a afastar a penhora incidente sobre cotas
de sócio. Ressalva do ponto de vista do Relator.
(REsp 248.417/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/04/2000,
DJ
14/08/2000, p. 168)
E ainda:
PROCESSO
CIVIL
E
DIREITO
COMERCIAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE PARA OPOR
EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA PENHORA DE
COTAS DO SOCIO POR DÍVIDA PARTICULAR DESTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-55.2019.8.26.0068 -Voto no 40.835
5
PENHORABILIDADE DAS COTAS DE SOCIEDADE DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA.
DOUTRINA.
PRECEDENTES.
RECURSO
PROVIDO
I
-
REPRESENTANDO AS COTAS OS DIREITOS DO
COTISTA
SOBRE
O
PATRIMONIO
LÍQUIDO
DA
SOCIEDADE, A PENHORA QUE RECAI SOBRE ELAS
PODE SER ATACADA PELA SOCIEDADE VIA DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO.
II - A PENHORABILIDADE DAS COTAS NÃO VEDADA
EM LEI, E DE SER RECONHECIDA.
III - OS EFEITOS DA PENHORA INCIDENTE SOBRE
AS COTAS SOCIAIS HÃO DE SER DETERMINADOS

EM
ATENÇÃO
AOS
PRINCIPIOS
SOCIETARIOS,
CONSIDERANDO-SE

HAVER,
OU
NÃO,
NO
CONTRATO
SOCIAL
PROIBIÇÃO
A
LIVRE
ALIENAÇÃO DAS MESMAS.
IV - HAVENDO RESTRIÇÃO CONTRATUAL, DEVE SER
FACULTADO A SOCIEDADE, NA QUALIDADE DE
TERCEIRA INTERESSADA, REMIR A EXECUÇÃO,
REMIR O BEM OU CONCEDER-SE A ELA E AOS
DEMAIS SOCIOS A PREFERENCIA NA AQUISIÇÃO
DAS COTAS, A TANTO POR TANTO (CPC, ARTS. 1117,
1118 E 1119).
V
-
NÃO
HAVENDO
LIMITAÇÃO
NO
ATO
CONSTITUTIVO, NADA IMPEDE QUE A COTA SEJA
ARREMATADA
COM
INCLUSÃO
DE
TODOS
OS
DIREITOS A ELE CONCERNENTES, INCLUSIVE O
"STATUS" DE SOCIO.
(REsp 30.854/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/1994, DJ
18/04/1994, p. 8500, REPDJ 25/04/1994, p. 9257) (grifo
nosso)
Nestes autos, porém, quem embarga não é a sociedade
Ciuffi, Sogayar & Flesch Advogados Associados, mas exclusivamente um
dos sócios, Sr. Flávio Sogayar Júnior, que, reitere-se, não possui qualquer
direito sobre as cotas de seu sócio Homero Flesch.
Destarte,
forçoso
o
reconhecimento
de
sua
ilegitimidade ativa, cognoscível de ofício por se tratar de condição da ação,
e a consequente ausência de interesse para a interposição do recurso, que
visa invalidar a penhora das cotas sociais e a citação da coexecutada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014379-55.2019.8.26.0068 -Voto no 40.835
6
autos originais.
Em razão do exposto, de ofício, se reconhece a
ilegitimidade ativa do suplicante e não se conhece o recurso, por ausência
de interesse recursal.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, fixa-se em 10% os
honorários recursais, totalizando 20% do valor atualizado da causa (valor
da causa: R$ 10.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR